Tribunal: TJPA
Processo: 0818157-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818157-45.2024.8.14.0401

APELANTE: LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: KELLY ARDIANE ARAUJO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0818157-45.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, inicialmente fixadas pelo prazo de 6 meses, para vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, sua ex-companheira.

II. Questão em Discussão

2. Cabe analisar: i) se a decisão de prorrogação das medidas protetivas foi fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade; e ii) se há ilegalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado.

III. Razões de Decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.246-STJ).
4. No caso dos autos, o descumprimento reiterado das medidas pelo apelante foi comprovado por declarações da vítima e confirmado em audiência de justificação, indicando a persistência do risco à sua integridade física e psicológica.
5. A decisão de prorrogação por prazo indeterminado está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de proteção contínua, alinhando-se ao princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas em sua integralidade e por prazo indeterminado, conforme decidido pela instância de origem.

Tese de Julgamento:
As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo legítima sua prorrogação por prazo indeterminado quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de proteção contínua.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006 (art. 22), CF (art. 93, inciso IX), CPP (art. 282).
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.246-STJ; HC nº 457.496/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; AgRg no RHC nº 164383 SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; TJPA - Apelação Criminal nº 0815064-11/2023, Rel. Des. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS; TJPA - Habeas Corpus Criminal nº 0815088-49/2021, Relª Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, não
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira..

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0818157-45.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: LAUDECIR

RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LAUDECIR

RIBEIRO DE SOUZA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 3
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que deferiu o pedido de Medidas Protetivas, pelo prazo de 6 (seis) meses em favor de
kelly Ardiane Araujo Monteiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21837832)

A autora, ora apelada, alegou ter sido vítima de agressão (art.129, § 9º, do CPB, c/c art.7º, I, da Lei nº
11.30/06)
, conduta esta imputada ao seu ex-namorado
LAUDECIR

RIBEIRO DE SOUZA
, ora recorrente.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 35/2023.103436-2 (id.21837832-pág.2), os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que em
11/07/2023
(id.21837833), com fundamento no art. 19, § 1º c/c arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 fora concedido a seguinte medida protetiva:

a) De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) De manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

c) De frequentar a residência da vítima, localizada na Passagem Orquídea, nº 128 (casa), entre Vilhena e Rodrigues, Terra Firme, Belém-PA. Telefone: 91 99624-3999.

O Ministério Público tomou ciência da decisão. (id.21837836-pág.1)

Em Defesa prévia (id.21837841) alega ser impertinentes os argumentos da requerente, desprovidas de qualquer fundamento fático que as sustente, uma vez que nunca teve o mencionado e fantasioso relacionamento amoroso com ela entre os anos de 2008 a 2010 e também jamais a ameaçou ou agrediu, registrando-se ainda que na data e hora dos supostos fatos (06/07/2023 às 17:30) estava em um supermercado, bem longe da residência da requerente fazendo compras com seu pai e logo após reuniu se com o advogado que esta subscreve.

Alega que o registro de ocorrência por parte da requerente se deu porque ela tomou conhecimento que o requerido foi arrolado como testemunha nos autos do processo nº 0818529-62.2022.8.14.0401, em trâmite perante a 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, cuja audiência está agendada para o dia 09/11/2023 às 10:45.

Afirma ainda que a Sra. Kelly Ardiane Araujo Monteiro é uma pessoa bastante violenta e informa que basta uma simples busca pelo número do seu CPF que será observado um vasto histórico de condutas criminosas pelos quais ela responde.

Por fim requereu a imediata revogação das medidas protetivas deferidas em desfavor do Sr. Laudecir Ribeiro de Souza ante a inexistência dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 00035/2023.103436-2, o que é comprovado pelos vídeos de segurança do supermercado Heleno nesta oportunidade anexados e que evidenciam que no dia e hora do suposto episódio (dia 06/07/2023 às 17:30) o requerido encontrava-se fazendo compras com seu genitor e consequente expedição de ofício à Polícia Civil do Estado do Pará para a instauração de inquérito policial em desfavor da requerente, Sra. Kelly Ardiane Araújo Monteiro, pelo cometimento do crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal); Subsidiariamente, na remota e improvável hipótese deste juízo ficar com dúvidas acerca da ocorrência ou não dos fatos, roga-se pela designação de audiência de instrução perante para que seja comprovado que o presente caso se trata de denunciação caluniosa por parte da requerente. Ainda em caráter subsidiário, caso as medidas protetivas não sejam imediatamente revogadas, roga-se pela expressa autorização de comparecimento do Sr. Laudecir Ribeiro de Souza para prestar depoimento como testemunha nos autos do processo nº 0818529-62.2022.8.14.0401, em trâmite perante a 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, cuja audiência está agendada para o dia 09/11/2023 às 10:45.

Em réplica à Contestação (id.21837852), a requerente alegou que as partes tiveram um relacionamento entre os anos de 2008 e 2010, estando separados de fato há mais de 13 (treze) anos. Não advieram filhos. Relata que o requerido juntamente com sua irmã agrediu a vítima. No dia 06/07/2023, por volta das 17:30horas teve sua residência invadida, e foi agredida com socos e chutes pelo ex-namorado. A irmã do requerido estava presente e também agrediu a vítima, a qual não pode se defender pois ambos os agressores estavam armados e ameaçara de morte. Diante dos fatos, a requerente se dirigiu a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher -DEAM para registrar o Boletim de Ocorrência nº 35/2023.103436-2, para pleitear medidas protetivas os quais foram deferidas. Reiterou o descumprimento das Medidas Protetivas por parte do requerido, o qual em agosto do ano corrente, em via pública, filmou a vítima e proferiu os textuais: “AGORA VAI DAR PARTE DE MIM”. Com base nos fatos relatados requereu medidas protetivas vigentes e utilizou-se das mesmas como forma de resguardar-se de toda e qualquer tentativa de prática de violência que o requerido pudesse cometer, requerendo a continuidade do feito e manutenção das medidas protetivas.

Em manifestação do Ministério Público, manifestou-se favorável a medida protetiva pelo prazo de 6 (seis) meses, após a intimação da vítima para manifestar o interesse na sua prorrogação. (id.19301771)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença em
12/01/2024

(id. 21837856
), que julgou procedente o pleito inicial
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada, pelo prazo de
6 (seis) meses, a contar da intimação das partes.

Ciência do Ministério Público sobre a referida sentença. (id.21837857-pág.1)

Em razões recursais
(id.21837858-pág.1/9), o recorrente pugnou: 1) Revogação das medidas protetivas de urgência imposta ao apelante e a expedição de ofício à Polícia Civil do Estado do Pará para a instauração de inquérito policial em desfavor da recorrida, Sra. Kelly Ardiane Araújo Monteiro, pelo cometimento do crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal).

Em sede de contrarrazões
(id.
21837864
), a apelada requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Petição que informa o descumprimento de Medidas Protetivas

e pedido de audiência de admoestação.(id.21837866)

Decisão judicial determinando a manifestação do requerido/apelante sobre p referido descumprimento. (id.21837867)

Nesta instância superior
(id.24087673
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Souza, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, para que seja mantida em seu inteiro teor, a Sentença que, manteve as medidas protetivas em favor da vítima
.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 3
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que deferiu o pedido de Medidas Protetivas, pelo prazo de 6 (seis) meses em favor de
kelly Ardiane Araujo Monteiro.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - EXTENSO LAPSO TEMPORAL - NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - As medidas protetivas previstas no art.
22
da Lei
11.340
/06 têm natureza cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001
, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em
24
/
07
/
2017
).

O presente caso, trata-se de medida protetiva de urgência, requerida pela Requerente/Apelada
KELLY ARDIANE ARAUJO MONTEIRTO
em face do Requerido/Apelante, seu ex-namorado, sobre a alegação de que
teve sua residência invadida em
06/07/2023, por volta das 17:30
, e foi agredida com socos e chutes pelo seu ex-namorado
, conforme consta nos termos de declaração prestadas em delegacia
.

Em 11/07/2023 fora concedido liminarmente a medida cautelar:

a) De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) De manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) De frequentar a residência da vítima, localizada na Passagem Orquídea, nº 128 (casa), entre Vilhena e Rodrigues, Terra Firme, Belém-PA. Telefone: 91 99624-3999.

Após regular
procedimento, o Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher proferiu sentença em
12/01/2024,
no qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
6 (seis) meses
, a contar da intimação das partes.

Em
22/05/2024
a Defesa da requerente/apelada KELLY ARDIANE ARAUJO MONTEIRO peticionou (id.21837866) informando
o descumprimento das medidas protetivas deferidas, em razão do dia 19 de maio de 2024, por volta de 9h30 estava andando em via pública e percebeu a presença do agressor que se aproximava. Notou ainda, que ao ser notada por ele foi alvo de comentários e de atitudes raivosas, as quais lhe causam extremo medo do que pode ser feito contra sua integridade física, psicológica e moral. Destacando que não é a primeira vez que o requerido mantém esse comportamento.

Diante da informação de descumprimento da medida protetiva, o magistrado prorrogou em 16/08/2024, por mais 06 (seis) meses a medida protetiva concedida a contar da prolação da referida decisão. (id.21837867)

Diante da controvérsia existente acerca das informações de descumprimento das medidas protetivas, uma vez que as partes apresentaram versões conflitantes a respeito do ocorrido, o magistrado designou audiência de justificação para o dia 27/02/2025. (id.134563408 – processo originário nº 0813674-06.2023.8.14.0401)

Em audiência realizada em 27/02/2025 o magistrado deliberou a seguinte decisão: (id.138009638 – processo nº
0813674-06.2023.8.14.0401)

1. Embora a Requerente tenha confirmado a informação de descumprimento de medida protetiva, este magistrado entende que a prisão preventiva deve ser aplicada em último caso, razão pela qual deixo de decretá-la, neste momento. 1.1. Não obstante, ADVIRTO o requerido LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA, para que cumpra as medidas proibitivas deferidas contra ele, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva, no caso de descumprimento, sem prejuízo da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revestida em favor da vítima. 2. Anoto que o descumprimento de medidas protetivas é crime previsto no Art. 24-A da Lei 11.340/2006. 3. Proceda-se à inclusão da vítima no Programa Patrulha Maria da Penha, pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo ela requerer sua prorrogação, se assim entender necessário.
4. Considerando o exposto pela requerente e, em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça de que as medidas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado (Tema Repetitivo 1.246-STJ), consigno que as medidas protetivas passarão a vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco
. 5. Acautelem-se os autos por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo e, não havendo manifestação, ARQUIVEM-SE. 5. Intimados os presentes. Belém/PA, 27 de fevereiro de 2025. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.” Grifo nosso

Com efeito, a instância de origem manteve as medidas protetivas de urgência, tendo em vista o seu descumprimento, conforme as próprias declarações do requerido/apelante, o que prorrogou por prazo indeterminado, diante de persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral à ofendida. Destacando o especial valor da palavra da vítima nos crimes perpetrados no âmbito doméstico.

A Decisão do Juízo de Primeiro Grau indicou dados objetivos que comprovam tanto a necessidade das Medidas Protetivas de Urgência impostas para garantir a integridade física e psicológica da Vítima quanto a adequação delas, tendo em vista o histórico de quebra do seu cumprimento pelo ora Requerido/Apelante e o seu comportamento de, mesmo após a primeira determinação, permanecer colocando em risco a integridade física e psicológica de sua ex-companheira.

No presente caso, em que pesem as manifestações do recorrente, vejo que subsistem elementos a recomendar, momentaneamente, a manutenção das medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em imediata revogação, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da requerente.

Nesse mesmo sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HISTÓRICO DESABONADOR. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA.

1. A aplicação de medidas cautelares demanda o atendimento dos requisitos previstos no art.
282
e parágrafos do
Código de Processo Penal
, com motivação concretamente fundamentada, por se tratarem de cautelares de natureza pessoa
l que representam limitações às liberdades individuais.

2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da paciente, que agrediu sua própria mãe, uma senhora de 76 anos, além de ameaçá-la de morte por diversas vezes, aliado ao fato de que já cometera o mesmo tipo de agressão apenas 3 meses antes do fato aqui detalhado.

3. Entretanto, em razão do lapso temporal em que a paciente permaneceu custodiada, o Tribunal de origem entendeu por substituir a prisão preventiva por restritivas de direitos com fundamento no risco que a vítima estaria a correr em caso de concessão de liberdade plena à ré, em razão de suas reiteradas agressões e ameaças contra a própria genitora.

4. Logo, estão plenamente justificadas as medidas cautelares aplicadas com o objetivo de preservar a integridade física da vítima.

5. Ordem denegada. (
HC 457.496/SC
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA . FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. A validade da imposição de medidas protetivas está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no Capítulo II da Lei n. 11 .340/2006.2. No caso, as instâncias de origem mantiveram as medidas protetivas de urgência, tendo em vista a existência de atritos entre as partes e confrontos que causaram temor e sofrimento psicológico à ofendida.3 . Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a Decisão do Juízo de Primeiro Grau indicou dados objetivos que comprovam tanto a necessidade das duas Medidas Protetivas de Urgência impostas para garantir a integridade física e psicológica da Vítima quanto a adequação delas, tendo em vista o histórico de ameaças proferidas pelo ora Recorrente e o seu comportamento de, mesmo após a primeira determinação, permanecer durante o período noturno nas cercanias da residência de sua ex-companheira" (e-STJ fl. 122, grifei).4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RHC: 164383 SC 2022/0129487-1, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Nossa Egrégia corte assim tem se manifestado:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO PARA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA REFERENTE AO AFASTAMENTO DA RESIDÊNCIA . IMPROCEDÊNCIA. A decisão que decretou as medidas protetivas de urgência foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, diante de fortes indícios de autoria e prova de materialidade, notadamente, pelas declarações da vítima afirmando ter sofrido ameaça provocadas por parte do paciente e justificou de maneira razoável a decretação das medidas protetivas, buscando resguardar a integridade física e psicológica da requerente. Dessa forma não vislumbro a necessidade de suspender as medidas protetivas impostas ao paciente, visto que a autoridade coatora está aguardando somente a conclusão do estudo social para proferir a sentença. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS . INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA CONFIAN&Ccedil;A NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Exmos . Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Habeas Corpus com pedido de liminar da Comarca de Ananindeua/Pa em que é Paciente Edivaldo Viana dos Santos, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em denegar a ordem impetrada. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815088-49 .2021.8.14.0000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Seção de Direito Penal)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lei Maria da Penha. Revogação de medidas protetivas de urgência. Necessidade de oitiva prévia da vítima. tutela inibitória e protetiva. princípio da proteção integral. Recurso provido. I. Caso em Exame 1. A apelante, “S . S. DA S.”, inconformada com a revogação das medidas protetivas de urgência concedidas contra seu ex-companheiro, “A. DE A . M.”, busca a reforma da decisão de primeiro grau, alegando que a retirada da proteção cautelar sem sua oitiva coloca em risco sua segurança e dignidade, nos termos da Lei nº 11.340/2006 ( Lei Maria da Penha). II . Questão em Discussão 2. A necessidade de ouvir a vítima antes da revogação de medidas protetivas, visando assegurar a avaliação do risco atual e garantir os princípios de proteção integral da Lei Maria da Penha. III. Razões de Decidir 3 . Tutela inibitória das medidas protetivas – As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, e sua vigência deve perdurar enquanto houver risco à integridade da ofendida, conforme o art. 19 da Lei nº 11.340/2006. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a revogação de medidas protetivas sem prévia oitiva da vítima viola a proteção integral estabelecida pela Lei Maria da Penha, que visa prevenir a perpetuação da violência” (STJ, AgRg no RHC nº 842 .971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 18/4/2024). 3 .1. Oitiva da vítima – Nos casos de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância para a análise de risco, e sua ausência compromete o caráter protetivo das medidas, podendo aumentar sua vulnerabilidade. IV. Dispositivo e Tese de Julgamento 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para restabelecimento das medidas protetivas de urgência, devendo o Juízo de origem realizar a oitiva da vítima antes de qualquer revisão futura das medidas. Tese de Julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são de natureza inibitória e cautelar, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. A revogação dessas medidas requer prévia oitiva da vítima para garantir a avaliação plena e atualizada do risco ." ----------- Jurisprudência Relevante: STJ, AgRg no RHC nº 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 18/4/2024; - TJPA, Apelação Criminal nº 0815064-11 .2023.8.14.0401, Rel . Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/10/2024. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 11 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08204505620228140401 23401112, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA, para que sejam mantidas as medidas protetivas na sua integralidade.

É como voto
.

Belém/PA,
01
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/04/2025